Tribunal: TJMT
Processo: 1011688-85.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011688-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (AGRAVADO), SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA - CPF: 892.252.799-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FUGANTI - CPF: 576.836.469-20 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO FUGANTI - CPF: 346.108.809-97 (AGRAVADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (AGRAVANTE), MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI - CPF: 018.622.939-96 (AGRAVANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (AGRAVANTE), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (AGRAVADO), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (AGRAVADO), GLADISSON GARCIA WESTPHAL - CPF: 057.458.799-39 (ADVOGADO), ROBSON MILAGRES FERRI - CPF: 008.560.759-22 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY FUGANTI registrado(a) civilmente como NERY FUGANTI - CPF: 003.152.819-87 (AGRAVADO), INNOVARE - ADMINISTRADORA EM RECUPERACAO E FALENCIA SS - ME - CNPJ: 21.828.338/0001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.892.219-96 (ADVOGADO), MARCO AURELHO CASTAGNARO - CPF: 008.736.189-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA ESPÓLIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DIRETA SOBRE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de substituição da penhora no rosto dos autos do inventário por penhora direta sobre a Fazenda Santa Catarina e determinou a suspensão do cumprimento de sentença até a liberação dos valores penhorados, sob responsabilidade do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Joaçaba/SC. Os agravantes sustentam que a penhora no rosto dos autos é ineficaz e pretendem a penhora direta sobre a fração ideal do imóvel, bem como o prosseguimento imediato da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição da penhora no rosto dos autos do inventário por penhora direta sobre imóvel pertencente ao espólio; (
ii
) estabelecer se é legal a suspensão do cumprimento de sentença até a efetiva liberação dos valores pelo juízo do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, conforme disposto nos arts. 796 do CPC e 1.997 do Código Civil.

A penhora no rosto dos autos do inventário garante a reserva do valor correspondente à execução e atende à ordem legal de preferência do art. 835 do CPC, que prioriza a constrição em dinheiro.

Não se demonstrou insuficiência da penhora em dinheiro ou risco de frustração da execução que justificasse a substituição por penhora direta sobre bem imóvel.

A substituição da penhora contrariaria a ordem legal de preferência e poderia gerar litígios adicionais, atrasando ainda mais a satisfação do crédito.

A manutenção da penhora no rosto dos autos observa o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, sendo menos gravosa ao espólio e aos herdeiros.

O imóvel objeto da pretendida penhora foi incluído em acordo de pré-partilha homologado judicialmente, o que desaconselha a constrição direta.

A suspensão do cumprimento de sentença até a partilha encontra respaldo no art. 921, I, do CPC,
combinado com o art. 313, V, "a", pois a liberação dos valores depende da conclusão do inventário.

A suspensão não prejudica os credores, já que o crédito está garantido por penhora já efetivada nos autos do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A penhora no rosto dos autos do inventário é válida e suficiente para garantir o crédito exequendo, nos termos da ordem legal de preferência do art. 835 do CPC.

A substituição por penhora direta sobre bem imóvel do espólio exige demonstração de insuficiência ou ineficácia da constrição anterior, o que não se verificou no caso.

A suspensão do cumprimento de sentença é admissível quando a liberação do valor penhorado depende da conclusão do inventário, conforme o art. 921, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 796, 805, 835, 921, I, e 313, V, "a"; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: não consta.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011688-85.2025.8.11.0000 de decisãoda 2ª

Vara Cível
da Comarca
de Barra do Garças

que
,
nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002793-39.2018.8.11.0004, indeferiu o pedido de substituição da penhora no rosto dos autos do inventário pela penhora direta
a
Fazenda Santa Catarina, bem como determinou a suspensão do cumprimento de sentença até a efetiva liberação dos valores penhorados pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Joaçaba/SC.

Os agravados sustentam que
são credores do Espólio de Nery Fuganti
e que
parte do crédito executado
refere-se
a honorários advocatícios de sucumbência
, verba
de natureza alimentar
.

Arguem que
desde 09/08/2017, o cumprimento de sentença
está
averbado na Matrícula nº 29.042
(
Fazenda Santa Catarina
), mas que essa anotação constitui
mera expectativa de direito, condicionada à conclusão do inventário, processo moroso e suscetível a litígios entre herdeiros
e, por esse motivo requer
a substituição da penhora no rosto dos autos pela penhora direta sobre bens do espólio
, a fim de efetivar a execução.

Defende que o
princípio da menor onerosidade não pode ser interpretado de modo a prejudicar o credor e frustrar a execução
.

Alegam que
a suspensão da execução até a partilha dos bens não encontra amparo legal, pois não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 921 e 922 do CPC.

Pedem
a substituição da penhora no rosto dos autos da Ação de Inventário pela penhora direta da fração ideal de 50% da Fazenda Santa Catarina
e que seja cassada
a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, restabelecendo seu regular prosseguimento.

Contrarrazões nos Ids.
ns
.
285631367
,
285968390
e
294468391
.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu a penhora sobre a Fazenda Santa Cataria, manteve a constrição sobre o dinheiro (rosto dos autos do inventário de Nery Fuganti) e determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença até a efetiva liberação dos valores penhorados pelo Juízo da
1ª

Vara Cível da Comarca de Joaçaba/SC
.

Inicialmente, impende destacar que o espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, conforme dispõe o art. 796 do Código de Processo Civil:
"O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube"
.

No mesmo sentido, o art. 1.997 do Código Civil estabelece que "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube".

N
este caso
, foi deferida a penhora no rosto dos autos da Ação de Inventário nº 0301576-05.2017.8.24.0037, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Joaçaba/SC, no valor de R$ 6.353.254,63.

Embora o j
uízo d
e Joaçaba/SC tenha informado que
a liberação d
esse
valor
só ocorrerá após a partilha, essa constrição garante
o direito dos credores
/
agravantes, à satisfação de seu crédito mediante a reserva do valor correspondente à execução no momento da partilha dos bens do espólio.

Essa
medida atende à ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, que coloca o dinheiro em primeiro lugar na escala de preferência para a penhora.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de insuficiência da penhora em dinheiro ou risco concreto de
frustração da execução que justifique a substituição da constrição já efetivada.

Assim,
a substituição da penhora em dinheiro por penhora sobre bem imóvel representaria inversão da ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, além de potencialmente acarretar novos litígios, avaliações judiciais e outros incidentes processuais que poderiam retardar ainda mais a satisfação do crédito.

Além disso, há que se considerar o
princípio da menor onerosidade
(
art. 805 do CPC
) que é observado ao se
mante
r
a penhora em dinheiro
(
já efetivada no rosto dos autos do inventário
), já que é
menos gravosa ao espólio e aos herdeiros do que a penhora direta sobre bem imóvel.

Ressalta-se ainda, que o imóvel em questão
foi objeto de acordo de pré-partilha homologado judicialmente, no qual ficou estabelecido que o imóvel seria
dividido
em oito partes iguais entre os herdeiros
e, a penhora direta sobre ele poderia comprometer esse acordo.

Quanto à suspensão do cumprimento de sentença
, está fundamentada
no art. 921, inciso I, do CPC, que prevê a suspensão da execução
"nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber"
. O art. 313, inciso V, alínea "a", por sua vez, estabelece a suspensão do processo
"quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

Aqui, como
a efetiva satisfação do crédito dos agravantes depende da conclusão da partilha no processo de inventário,
impõe-se
a suspensão do cumprimento de sentença até a efetiva liberação dos valores penhorados pelo juízo do inventário.

Ressalte-se que a suspensão determinada não implica em prejuízo aos agravantes, uma vez que seu crédito já se encontra garantido pela penhora no rosto dos autos do inventário,
sendo certo que os valores serão liberados tão logo seja concluída a partilha.

Ante o exposto, nego
provimento
ao R
ecurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025